Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703933-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS DA ROCHA, EDNALVA CARNEIRO DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam os autos ao Ministério Público, na qualidade de custos legis, por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 11 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator